Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Ação monitória. Sentença que julgou improcedentes embargos ao mandado de duas das rés e deu pela carência de ação quanto a reconvenção por elas também apresentada. Apelação que englobou as duas demandas. Preparo que havia de ser recolhido no tocante ao valor da causa de cada uma delas, somados. Recolhimento insuficiente. Apelantes que já haviam tido

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Ação monitória. Sentença que julgou improcedentes embargos ao mandado de duas das rés e deu pela carência de ação quanto a reconvenção por elas também apresentada. Apelação que englobou as duas demandas. Preparo que havia de ser recolhido no tocante ao valor da causa de cada uma delas, somados. Recolhimento insuficiente. Apelantes que já haviam tido oportunidade de recolhimento tardio do preparo, após indeferimento de pedido de gratuidade feito no recurso. Descabimento de oportunidade adicional para a regularização. Deserção reconhecida. Apelação das rés-embargantes-reconvintes não conhecida.

Processual. Recurso adesivo da autora no tocante ao acolhimento de embargos ao mandado de outra ré. Adesivo prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Recurso não conhecido.